Tribunal: CARF
Processo: 10945.001118/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10945.001118/2009-95
ACÓRDÃO
2201-011.897 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
DEVAT 9 RF
INTERESSADO
CLAUDINEI SIQUEIRA MARTINS E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
Constatada a existência de erro material no acórdão de recurso voluntário,
devem ser acolhidos os embargos com efeitos infringentes paras saná-lo.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA
CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de ajuste anual ou sua apresentação
fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física à multa por atraso na entrega
de 1% ao mês ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%,
respeitado o valor mínimo de R$ 165,74, na exata dicção do art. 964, I, “a”
do RIR/99 (art. 88, I, da Lei no 8.981/95 e art. 27 da Lei no 9.532/97).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-011.647, de 03/04/2024, alterar a decisão original para negar provimento ao recurso
voluntário.
Sala de Sessões, em 5 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.897 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.001118/2009-95
2
Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Weber Allak da Silva, Fernando
Gomes Favacho, Wilsom de Moraes Filho (suplente convocado(a)), Luana Esteves Freitas, Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente a conselheira Débora
Fófano dos Santos, substituída pelo conselheiro Wilsom de Moraes Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela DEVAT 9 RF. Os embargos
foram admitidos em despacho do Presidente desta Turma (fls. 106-109), em 27 de maio de 2024,
nos seguintes termos:
[...] conforme Despacho de fls. 78/79 foi constatado que o recurso de fls. 56 a 76
referia-se a outro processo do mesmo contribuinte. Nesse sentido o processo foi
encaminhado para manifestação da unidade de origem, que, em resposta
apresentou o despacho de fls. 93, no qual é admitido o equívoco na juntada
daqueles documentos, bem como acusando o recebimento de protocolo
referente ao processo sob análise, na data de 22/6/2010, encaminhados ao CARF
através do Memorando n° 276/2010, de 13/07/2010: [...].
Em atenção à solicitação de fls. 78/79, constata-se equívoco de juntada do
recurso voluntário referente ao processo 10945.001103/2009-27 ao presente
processo.
Após pesquisas nos controles internos e arquivamento de documentos deste
Secat, encontramos informações de que foi protocolado requerimento relativo ao
processo 10945.001118/2009-95 em 22/06/2010, PROT/DRF/FI n° 10.05499, o
qual foi encaminhado ao CARF/DF por meio do Memorando n°
276/2010/SECAT/DRF/FOZ, conforme fl. 83.
Considerando que não foi anexada cópia do referido requerimento à via do
memorando arquivado, por telefone, foi solicitado ao senhor Cezar Benedito
Serafini, procurador do contribuinte, cópia desse documento.
Em resposta, afirmou não ter encontrado a via protocolizada, mas que possuía
uma via do requerimento, cuja cópia foi apresentada em 02/10/2014 (fls. 85/90).
(Grifamos.)
Pelo exposto, verifica-se que, de fato, houve análise de recurso voluntário (fls.
56/76) estranho aos autos, em detrimento da análise da peça recursal correta (fls.
85/90), devendo ser sanado o erro material mediante a prolação de novo
acórdão, conforme art. 117, Anexo do RICARF.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.897 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.001118/2009-95
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Os Embargos são tempestivos, motivo pelo qual deles conheço.
O despacho de admissão (fls. 312-315) — com o qual estou de acordo —
reconheceu a existência de equívoco na decisão prolatada. Foi constatado que o recurso
voluntário analisado se referia a outro processo, tendo sido autuado neste processo por engano.
Deste modo, para sanar o equívoco é necessário analisar o recurso voluntário correto às fls. 85-90,
o que passo a fazer na sequência.
Em sua defesa o recorrente insurge-se apenas contra a cumulação das multas
isolada e de ofício. Seu pedido limita-se a este pleito e foi assim redigido (fl. 36):
16. Diante dos fatos e fundamentos apresentados, considerando que a imposição
da multa pelo atraso na entrega da declaração de ajuste anual não pode ser
cumulada com a imputação de multa de ofício, conquanto que esta engloba a
conduta punida por aquela, além de encontrar intransponível barreira, no
princípio do “non bis in idem", requer-se que o presente Recurso Voluntário seja
conhecido e provido, para fins de reformar a decisão prolatada em primeira
instância e, por consequência, anular a presente medida fiscal.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a impugnação e manteve
integralmente o crédito tributário.
Apesar da irresignação do recorrente, a matéria encontra-se sumulada neste
Conselho, sendo de aplicação vinculante:
Súmula CARF no 69
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora
do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou
fração, limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que
integralmente pago, respeitado o valor mínimo.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Tratando-se os presentes autos apenas da multa moratória, uma vez que a multa de
ofício foi objeto de outro processo (processo conexo 10945.001103/2009-27), deve ser mantido o
lançamento, julgando-se improcedente o recurso apresentado.
Conclusão
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.897 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.001118/2009-95
4
Por todo o exposto, conheço dos embargos para, com efeitos infringentes, sanar o
erro material na decisão embargada, conhecendo-se e negando-se provimento ao recurso
voluntário apresentado pelo contribuinte às fls. 85-90.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital
Relator

Fl. 114
DF CARF MF
Original